Tribunal: TJES
Processo: 5010952-51.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010952-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON REIS BATISTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010952-51.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE
PACIENTE: WASHINGTON REIS BATISTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL NA MODALIDADE TENTADA. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) E ART. 33 C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06).AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(gravidade em concreto da conduta e garantia da ordem pública).

3. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal.

4. A tese de ocorrência de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

5. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há pouco mais de 03 (três) anos, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos.

6. Diante da pronúncia, aplica-se ao caso concreto o disposto na Súmula nº 21, da Corte Superior de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

7. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
.

8.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010952-51.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE
PACIENTE: WASHINGTON REIS BATISTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WASHINGTON REIS BATISTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000479-51.2020.8.08.0015
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 15/6//2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (duas vezes) e art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Nas informações prestadas pela suposta autoridade coatora (Id. 6245642), consta que o paciente fora pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso VIII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, duas vezes, e art. 33 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia (Id. 6245642, pp. 05/07) que, no dia 15/6/2020, às 21h, na Rua Manoel Gomes de Oliveira, Bairro São José, em Conceição da Barra/ES, o
denunciado tinha em depósito substâncias entorpecentes, com o fim de comercializar a terceiros. Nesse contexto, ressai que, no momento da abordagem, o denunciado portava uma arma de fogo, devidamente municiada, com numeração raspada. Consta que Policiais Militares faziam patrulhamento tático, oportunidade em que as pessoas que se encontravam no local empreenderam fuga quando visualizaram o viatura da polícia. Destaca-se, ainda, que, ao tentar abordar o denunciado, que portava uma arma de fogo, o referido empreendeu fuga em direção a um portão, efetuando disparos na direção dos milicianos que trabalhavam na ocorrência. De imediato, os policiais militares revidaram a injusta agressão, procedendo da mesma forma disparos de arma de fogo, que vieram a atingir a perna do denunciado. Ao apreenderem o denunciado, os policiais militares verificaram que o referido tinha em sua posse um revólver .38, marca Taurus, numeração raspada, alimentado com 06 (seis) munições, sendo 02 (duas) deflagradas e 04 (quatro) picotadas. No entorno do local da prisão, policiais militares apreenderam 01 (uma) porção de crack e 01 (um) porção de cocaína, preparada para a venda, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais), que se encontrava no bolso de indivíduo. Ainda em diligências, os Policiais Militares atuantes na ocorrência procederam buscas no fundo do referido terreno que ocorreu a prisão, sendo que lograram êxito em apreender uma balança de precisão, sacolas com pinos vazios, invólucros de maconha e crack, ácido bórico e 03 (três) celulares. Além disso, foi apreendida no mesmo local enorme quantidade de drogas e dinheiro, sendo 833 (oitocentos e trinta e três) pinos de cocaína, 689 (seiscentos e oitenta e nove) pedras de crack, 130 (centro e trinta) buchas de maconha, aproximadamente 230 (duzentas e trinta) gramas de crack em pedras maiores, aproximadamente 550 (quinhentos e cinquenta) gramas de cocaína não embalada, além da quantia de R$ 13.509,55 (treze mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Ressalta-se, ainda, que, no momento da prisão, foi consultado o sistema SINESP, que apontou que o denunciado tinha mandado de prisão em aberto.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, da instrução processual e aplicação da lei penal), consoante excerto da decisão acostada no Id. 6245642, pp. 12/14)

“
Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como dei indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do custodiado poderá colocar em
risco a segurança social, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva
, devendo ainda, ser levado em consideração o contexto em que foi realizada a prisão em flagrante, o qual denota o exercício da traficância, a quantidade de drogas apreendidas 883 (oitocentos e trinta e três) pinos de cocaína; 689 (seiscentos e oitenta e nove) pedras de crack; 130 (centro e trinta) buchas de maconha; aproximadamente, 230g (duzentos e trinta gramas) de crack em pedras maiores; aproximadamente 550 g (quinhentos e cinquenta gramas) de cocaína não embalada e, ainda, R$ 13.509,55 (treze mil quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos) em dinheiro, bem como, a infringência de regras de questões sanitárias impostas em razão da Pandemia do Carona Vírus, bem como, visando garantir a
instrução processual e a aplicação da lei Penal”
.

Destaque-se, outrossim, que, ao revisar a necessidade (ou não) da manutenção da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob o seguinte fundamento (Id. 6245642):

“
No que concerne às condições de admissibilidade (também denominada de pressupostos), previstas pelo artigo 313 do CPP, verifico presente a condição estabelecida em lei. Cabe ainda apreciar o fundamento de toda medida cautelar, qual seja, o periculum in mora, também denominado pela melhor doutrina como periculum libertatis, é o fundamento que se extrai do art. 312 do CPP. A respeito deste requisito, a sua incidência com relação ao suspeito permanece inalterada, desde a decretação da prisão preventiva”.

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública,
da instrução processual e
da
aplicação da lei penal
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

No tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há pouco mais de 03 (três) anos, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos.

Ademais, de acordo com as informações prestadas pela suposta autoridade coatora (Id. 6245642, pp. 03/04), fora interposto Recurso em Sentido Estrito em face da decisão de pronúncia, que foi desprovido. Em seguida, houve a interposição de Recurso Especial, o qual fora inadmitido por este e. TJES, sendo interposto Agravo em Recurso Especial, também inadmitido pelo Tribunal de Justiça. Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que o feito, atualmente, está pendente de apreciação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Digno de nota salientar, ainda, que, diante da pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 21, da Corte Superior de Justiça, segundo a qual
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Desta feita, diante das peculiaridades do caso concreto, o feito tem tramitado regularmente, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.